Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725182-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON CESAR DA SILVA, CARLOS ANTONIO DUARTE, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ademilton Cesar da Silva e Outro em face de decisões que, em sede de Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de Maria do Socorro da Silva e Outra, determinou o desbloqueio de valor via Sisbajud, porque irrisório (IDs 129451405 e 130874764), e indeferiu o pleito de pesquisa reiterada nesse sistema (teimosinha), com vistas ao bloqueio de valores nas contas bancárias da empresa individual da Executada/Agravada (ID 132002117). Alegam, para tanto, que a importância bloqueada nas contas bancárias da Executada alcança 13% (treze) por cento do montante executado, razão pela qual não se trata de valor irrisório e deve ser mantido o bloqueio. Aduzem que os documentos juntados aos autos comprovam ser a executada empresária individual, o que implica inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa natural e da pessoa jurídica e, por conseguinte, a possibilidade de bloqueio de valores da empresa para adimplemento da dívida da Executada. Requerem o deferimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja mantido o bloqueio dos valores nas contas bancárias da Executada/Agravada, determinando-se, ainda, a realização de pesquisa reiterada (teimosinha), via Sisbajud, para fins de bloqueio de quantias nas contas da empresa individual da Executada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos, mas somente em relação ao pleito de manutenção do bloqueio de valores na conta bancária da Executada/Agravada. Isso porque, em se tratando de Execução na qual se busca a satisfação de dívida no montante de R$ 1.627,62 (mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), o bloqueio do valor de R$ 204,80 (duzentos e quatro reais e oitenta centavos) (ID 129303754), equivalente a aproximadamente 13% (treze por cento) do valor executado, não se revela irrisório e pode saldar parte da dívida. No que tange à segunda decisão agravada, não se evidencia, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal. Destaque-se que, embora seja facilmente verificável, mediante consulta ao CNPJ da empresa na página da Receita Federal do Brasil, a situação de empresária individual da ora Executada/Agravada, o que afasta a separação patrimonial entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, a penhora do faturamento da empresa, ainda que individual, é medida excepcional, a ser tomada após o esgotamento dos meios para localização de ativos financeiros em nome da Executada (pessoa natural), em respeito ao princípio da preservação da empresa. Nesse sentido, cito julgado da eg. 8a Turma Cível, de minha relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de penhora do faturamento da empresa individual, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial. 2. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, quando não for possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida executada e desde que a medida não implique ofensa ao princípio da preservação da empresa. 3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos do Executado foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora do faturamento da empresa individual dele. 4. Em atenção às especificidades do caso, o interesse de ambas as partes estará preservado com a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento diário do Executado/Agravado, providência que atende aos princípios da preservação da empresa e da efetividade da execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1376477, 07222542220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Ressalte-se que não foram esgotados os meios de pesquisa para localização de bens da Executada/Agravada (pessoa natural), com vistas à satisfação da dívida objeto do Cumprimento de Sentença. Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, somente para obstar a liberação do valor bloqueado, via Sisbajud, nas contas bancárias da Executada/Agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator